Tribunal: TJSP
Processo: 1036060-19.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão agravada que acolheu o pedido da Requerida para revogar o benefício de gratuidade processual do Autor, com efeito a partir da data do pedido da Requerida – Certo que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas ficarão sob condição suspensiva de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão agravada que acolheu o pedido da Requerida para revogar o benefício de gratuidade processual do Autor, com efeito a partir da data do pedido da Requerida – Certo que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (nos termos do artigo 98, parágrafos segundo e terceiro, do Código de Processo Civil) – Quando revogado o benefício, deve a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar (conforme o artigo 100, parágrafo único, primeira parte, do Código de Processo Civil) - Não infirmada a correção da decisão agravada – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO